Tribunal: TJBA
Processo: 8105785-59.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8105785-59.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: OSMAR FERNANDES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
EMMANOEL CABRAL VELOSO FILHO, JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, PAULO HENRIQUE GOUVEA LUZ MARQUES, LEONARDO JOSE GOUVEA LUZ MARQUES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. PASEP. BANCO DO BRASIL S/A. TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ. PRETENSÃO DE REVISÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. BANCO QUE ATUA COMO MERO DEPOSITÁRIO E EXECUTOR. ÍNDICES FIXADOS PELO CONSELHO DIRETOR (UNIÃO) E LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA (LEI N.º 9.365/96). ALEGAÇÃO DE DESFALQUES. RUBRICAS COMO "PGTO RENDIMENTO FOPAG". CRÉDITOS REALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO OU EM CONTA. AUSÊNCIA DE PROVA DA NÃO RECEPÇÃO DOS VALORES PELO AUTOR. ART. 373, INC. I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de recomposição de saldo de conta PASEP e indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de ausência de prova de desfalques indevidos e regularidade da correção monetária aplicada pelo Banco do Brasil S/A.

II. Questão em discussão:

2. A questão consiste em verificar a existência de responsabilidade do Banco do Brasil S/A por suposta má gestão da conta PASEP do autor, seja pela não aplicação de índices plenos de correção monetária (incluindo expurgos inflacionários e a forma de aplicação do redutor da TJLP), seja pela ocorrência de saques ou desfalques indevidos.

3. Adicionalmente, discute-se a validade das preliminares de nulidade da sentença por sobrestamento do Tema 1300 do STJ, cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva/incompetência.

III. Razões de decidir:

4. As preliminares de nulidade da sentença por sobrestamento (Tema 1300 do STJ) e cerceamento de defesa foram rejeitadas, uma vez que o Tema 1150 do STJ já se encontra pacificado quanto à legitimidade do Banco do Brasil para falhas específicas, e a própria parte Apelante não se opôs ao indeferimento da prova pericial. A ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A e a incompetência da Justiça Comum foram rejeitadas em face do Tema 1150 do STJ, que reconhece a legitimidade do Banco para discutir falhas na prestação de serviço, saques indevidos e desfalques.

5. No mérito, o cerne da pretensão autoral, que é a revisão dos índices de correção monetária e a aplicação de expurgos inflacionários nas contas do PASEP, não autoriza a responsabilização do Banco do Brasil S/A. A instituição financeira atua como mero depositário e executor das normas do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, órgão vinculado à União, e dos índices de atualização previstos em legislação específica (Lei Complementar n.º 26/75 e Lei n.º 9.365/96). O Poder Judiciário não possui competência para substituir judicialmente critérios de atualização monetária legalmente estabelecidos.

6. As movimentações de débito identificadas nos extratos, como "PGTO RENDIMENTO FOPAG", presumem-se terem sido revertidas em favor do servidor, por se tratar de crédito de rendimentos anuais diretamente em folha de pagamento ou em conta, conforme autorizado pela Lei Complementar n.º 26/75.

7. O autor não se desincumbiu do ônus de provar que tais valores não foram efetivamente recebidos ou que houve desfalques indevidos, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
Nas ações de recomposição de saldo do PASEP, a ausência de comprovação de que os lançamentos para folha de pagamento (FOPAG) ou em conta foram indevidos, aliada à regular aplicação dos índices de correção monetária fixados pelo gestor do Fundo e pela legislação específica, impõe a improcedência da pretensão indenizatória.

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Processo Civil, arts. 373, inciso I, 932, inciso III, e 1.010, inciso III; Lei Complementar n.º 26/75, arts. 4º e 4º-A; Lei n.º 9.365/96, arts. 8º e 12; Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, AC 8003131-39.2024.8.05.0146, Rel. Des. Substituto Arnaldo Freire Franco, j. 2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8105785-59.2021.8.05.0001, em que figuram como Apelante
OSMAR FERNANDES DE ALMEIDA
e como Apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, 16 de junho de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27